Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Geraldo da Rocha Motta Filho e Naasson Trindade Cavanellas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Naasson Trindade Cavanellas, fiscal do Contrato 19/2008 (período: 14/1/2008 a 14/5/2014), Geraldo da Rocha Motta Filho, Diretor Geral do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) no período de 9/5/2008 a 8/1/2013, em face do Acórdão 2205/2025-TCU-Segunda Câmara que negou provimentos aos recursos de reconsideração (peças 213-215, 219-236 e 238-240) interpostos pelos ora recorrentes e por Stryker do Brasil Ltda., empresa contratada, e Júlio Cezar Alvarez, sócio administrador da Stryker do Brasil Ltda., em face do Acórdão 8496/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Bruno Dantas, alterado pelo Acórdão 10268/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Bruno Dantas, por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa, em virtude de irregularidades verificadas na execução do Contrato 19/2008, celebrado entre o Into e a Stryker do Brasil Ltda. consistente no pagamento por equipamentos de saúde cuja entrega não foi comprovada, conforme apurado em auditoria realizada por equipe deste Tribunal de Contas no referido instituto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar os presentes autos à Segecex para que, no âmbito de suas atribuições, dê o devido encaminhamento ao requerimento da empresa Stryker do Brasil Ltda, à peça 395, relativo à apólice de seguro-garantia que apresentou; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, e aos demais interessados; 9.4. informar aos embargantes e demais interessados deste acórdão que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.